Tribunal: TJMT
Processo: 1015296-28.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015296-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA SILVA PINHO - CPF: 052.661.821-30 (AGRAVANTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO (DECRETO N. 11.302/2022). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PENAS RELATIVAS A CRIMES IMPEDITIVOS REMANESCENTES DE CUMPRIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crime cuja pena corporal máxima em abstrato não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo vedada a concessão quando, ao tempo da promulgação do Decreto, não houve o integral cumprimento das penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 5º e 11, parágrafo único, do aludido Diploma normativo.

02. Na espécie, não é passível de reparos a decisão que indefere o benefício de indulto na hipótese do art. 1º, I (tetraplegia), do Decreto n. 11.302/2022, sob o fundamento de que remanesce ao agravante o cumprimento das penas pela prática de crimes envolvendo grave ameaça e violência contra a pessoa, consoante art. 7º, II, do Decreto n. 11.302/2022.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Marcio Santana Silva Pinho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0033829-04.2016.8.11.0042, que indeferiu o pedido de indulto natalino.

O agravante postula a concessão do benefício do indulto natalino, com fundamento no art. 1º, I, do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que foi acometido de tetraplegia logo após a prática dos delitos, de modo que necessita dos cuidados de terceiros para a realização de atividades básicas (id. 217775163).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, uma vez que o agravante possui condenações pela prática de crimes impeditivos, as quais, à época da promulgação do Decreto, não se mostravam integralmente cumpridas (id. 217775164).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 217775166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 225580198).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, consta que o agravante responde ao processo executivo n.
0033829-04.2016.8.11.0042
, decorrente da unificação de duas guias executórias, a saber:

(i)

Ação Penal n. 0002908-90.2013.8.11.0002, art. 157, I e II, do Código Penal, c/c o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pena: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (dias), regime inicial semiaberto. Data do fato: 03/07/2012. Data do trânsito em julgado: 29/09/2016.

(ii)

Ação Penal n. 0014221-48.2013.8.11.0002, arts. 157, § 2º, I e II, e 158, § 1º, c/c o art. 69, todos do Código Penal, pena: 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Data do fato: 19/06/2013. Data do trânsito em julgado: 26/02/2019.

Em análise à decisão agravada, observa-se que o benefício do indulto foi indeferido ao agravante ante a ausência do integral cumprimento das penas relativas aos crimes impeditivos ao tempo da promulgação do Decreto n. 11.302/2022 (id. 217775160).

Nesta instância, o agravante almeja o deferimento da aludida benesse, com supedâneo no art. 1º, I, do Decreto n. 11.302/2022 por estar acometido por tetraplegia.

Entretanto, após o detido exame, entendo que o pleito defensivo não comporta acolhimento por expressa vedação do normativo.

Isso porque, o art. 7º, II, do Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão do indulto em relação aos crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

Conforme relatório de situação carcerária anexado no sistema SEEU, as penas impostas ao agravante decorrentes da prática do crime de roubo majorado e latrocínio totalizam 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ainda remanescem de cumprimento 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Assim, considerando que não houve o integral cumprimento das penas relativas aos
crimes

impeditivos
à época da promulgação do Decreto em referência, revela-se descabido o benefício pretendido, em estreita observância ao disposto em seu art. 11, parágrafo único.

Além disso, o art. 5º do aludido Diploma normativo condiciona a concessão do indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, o que não se verifica no caso.

No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“(...)
Da integral leitura do
Decreto n.º 11.302/2022
, conclui-se que a concessão do indulto natalino exige a análise completa do processo executivo de pena e, nesse viés, acaso submetida ao resgate pena atinente à condenação por crime impeditivo, esta deve ser integramente cumprida para que seja declarada extinta a punibilidade do agente nas condenações por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
(...)”. (TJMT, AgExP n. 1010378-15.2023.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 03/07/2023).

Por conseguinte, nota-se que não houve o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto n. 11.302/2022, motivo pelo qual mantenho a decisão vergastada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcio Santana Silva Pinho
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024